Tribunal: STF
Processo: Rcl 76176
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROFESSORES MUNICIPAIS. PISO REMUNERATÓRIO FEDERAL. SÚMULA 42. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interposto contra pronunciamento que negou seguimento à reclamação por haver entendimento de que a decisão atacada não trata de vinculação de reajuste dos vencimentos dos servidores municipais a índice federal de correção monetária, tema disciplinado pela Súmula Vinculante 42.



    2. A parte agravante aponta ofensa ao referido enunciado vinculante, ante a determinação de reajuste de vencimentos de professor municipal com base na Lei federal n. 11.738/2008, regulamentadora do piso nacional do magistério público.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a vinculação do reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos na Lei federal n. 11.738/2008 viola a Súmula Vinculante 42.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Segundo a Súmula Vinculante 42, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    5. Embora os critérios previstos na Lei n. 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos Municípios. Logo, vincular o reajuste remuneratório de professor municipal aos critérios previstos no referido diploma legal implica ofensa à autonomia financeira do Município.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno provido para, julgando procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada.